Tribunal: TJSP
Processo: 0004240-56.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Agravo em execução. Pleito ministerial de reforma da decisão que deferiu ao agravado a progressão para o regime aberto. Impossibilidade. Preenchimento do requisito legal objetivo. Bom comportamento carcerário do reeducando, de modo a demonstrar a eficácia da terapêutica penal. Determinação de realização de exame criminológico que não se mostra conveniente no atual momento, considerando as

Ementa:
Agravo em execução. Pleito ministerial de reforma da decisão que deferiu ao agravado a progressão para o regime aberto. Impossibilidade. Preenchimento do requisito legal objetivo. Bom comportamento carcerário do reeducando, de modo a demonstrar a eficácia da terapêutica penal. Determinação de realização de exame criminológico que não se mostra conveniente no atual momento, considerando as limitações impostas pela pandemia mundial causada pelo coronavírus. Presentes os requisitos autorizadores da progressão. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004240-56.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LEONARDO VINICIUS DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo ministerial, mantendo-se integralmente a decisão agravada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004240-56.2020.8.26.0026 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0004240-56.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru
Agravante: Ministério Público
Agravado: Leonardo Vinicius dos Santos
VOTO No. 23.068
Agravo em execução. Pleito ministerial de reforma da decisão
que deferiu ao agravado a progressão para o regime aberto.
Impossibilidade. Preenchimento do requisito legal objetivo.
Bom comportamento carcerário do reeducando, de modo a
demonstrar a eficácia da terapêutica penal. Determinação de
realização de exame criminológico que não se mostra
conveniente no atual momento, considerando as limitações
impostas pela pandemia mundial causada pelo coronavírus.
Presentes os requisitos autorizadores da progressão. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão de fls. 32/35,
proferida em 4 de junho de 2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Davi
Marcio Prado Silva, do DEECRIM da Comarca de Bauru, que
deferiu a progressão ao regime prisional aberto em favor do
reeducando LEONARDO VINICIUS DOS SANTOS.
Irresignado, o parquet interpôs recurso de
agravo, sustentando, em síntese, o não preenchimento do requisito
subjetivo para a concessão do benefício, pois seria necessária a
prévia realização de exame criminológico na espécie (fls. 1/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004240-56.2020.8.26.0026 -Voto no
3
O recurso foi contrarrazoado (fls. 39/44), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 45) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
provimento ao agravo ministerial (fls. 58/60).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
ministerial não comporta provimento.
No caso em exame, tem-se que o agravado
cumpre pena total de 11 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, no
regime inicial fechado (já tendo sido progredido ao regime
semiaberto em 28/01/2019), pela prática de dois crimes de roubo
consumado, ambos qualificados pelo emprego de arma de fogo e
concurso de pessoas, com início de cumprimento de pena em
19/10/2014, já tendo resgatado 41,03% de sua reprimenda (fls.
18/20 e 24/27 – cálculo de pena e boletim informativo).
Não se discute, in casu, o cumprimento dos
requisitos de cunho objetivo para a progressão do regime de
cumprimento de pena, tornando-se incontroverso que o agravado já
cumpriu lapso temporal suficiente para a concessão do benefício,
como bem delineado na decisão agravada e reconhecido pelo
próprio parquet, além de encontrar suporte no cálculo de pena
constante nos autos (fl. 20 – requisito objetivo preenchido em
07/06/2020).
Além do requisito objetivo (cumprimento
parcial da pena), é imperioso reconhecer como pilar fundamental à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004240-56.2020.8.26.0026 -Voto no
4
concessão da progressão o preenchimento do requisito subjetivo,
consubstanciado no bom comportamento carcerário.
No
presente
caso,
observe-se
ter
o
magistrado mencionado na própria decisão agravada que o
reeducando apresentou bom comportamento carcerário durante
todo o cumprimento de pena no regime prisional semiaberto (fl. 33),
fato corroborado pelo atestado comprobatório de fl. 23.
Nessa linha de raciocínio, levando em
consideração (i) o preenchimento do requisito legal objetivo, (ii) as
informações acerca do bom comportamento carcerário e da
ausência de cometimento de faltas disciplinares por parte do
sentenciado (fl. 26), de modo a demonstrar a assimilação da
terapêutica penal, e (iii) a atual situação de pandemia mundial
causada pelo novo coronavírus, com reflexos na saúde dos
detentos no interior dos estabelecimentos prisionais, impondo
dificuldades para a realização de exames criminológicos, haja vista
a suspensão dos expedientes presenciais e a diminuição de
funcionários disponíveis, a progressão ao regime prisional aberto
não só é direito subjetivo do agravado, mas também medida
proporcional e harmônica ao atual momento vivido pela sociedade,
tal como constou na decisão ora guerreada, a qual deve ser
integralmente mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo ministerial, mantendo-se integralmente a
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004240-56.2020.8.26.0026 -Voto no
5
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator